Tribunal: TJDFT
Processo: 0796514-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. PORTE "DEMAIS". OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a classificação da autora é como de porte “DEMAIS”, portanto, não se enquadra nos requisitos dos Juizados Especiais por se tratar de empresa de médio ou grande porte, segundo a nomenclatura da Receita Federal.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais vencidas, no valor de R$ 5.344,16, bem como as que se venceram no curso da lide e não forem pagas. Afirmou que a Convenção e/ou Regimento Interno do Condomínio autoriza a cobrança das despesas condominiais. Sustentou que a parte requerida se encontra com débitos em aberto, em relação a taxas condominiais, cujo pagamento pretende.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69712491 e ID 69712492). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou a legitimidade ativa da associação para promover a ação de cobrança das despesas condominiais em face do proprietário inadimplente, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS No 67.746. Defendeu que a sentença contrariou os princípios norteadores do procedimento cível, além de infringir os preceitos do art. 4o do CPC e o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, antes de completar a tríade processual. Requereu o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito.
5. A sentença recorrida extinguiu o processo sob o fundamento de que a pessoa jurídica demandante não poderia ser equiparada a microempresa ou EPP, em razão do volume de sua movimentação bancária, que a classifica como de porte "DEMAIS". A recorrente fundamentou seu recurso na possibilidade de condomínios irregulares ajuizarem ações nos Juizados Especiais. Cuidam-se de fundamentos diversos, não tendo a recorrente atacado os fundamentos da sentença recorrida. Não se questiona a possibilidade de condomínio demandarem nos Juizados, mas a necessidade de o porte do condomínio sem compatível com os das pessoas jurídicas admitidas no art. 8o da Lei 9.099/95.
6. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da dissociação entre o sentença e o recurso, este não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.